Tribunal: TJES
Processo: 5008878-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008878-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

APELADO: NATANAEL OLIMPIO BARBOSA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO C6 S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Natanael Olímpio Barbosa. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das instituições financeiras pela fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (REsp 1.197.929/PR).

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabia ao Banco Mercantil do Brasil S/A demonstrar a validade da contratação e da assinatura do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

O Banco C6 S/A, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas adequadas para evitar fraudes em suas operações, caracterizando falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.413.542.

O dano moral está configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete a subsistência do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal e visando evitar enriquecimento sem causa.

Não há que se falar em compensação de valores, pois o autor devolveu o montante recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco C6 S/A desprovido. Recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral "in re ipsa".

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.413.542, j. 30/03/2021; TJES, AC 0003983-14.2019.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28/09/2021; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23/02/2024; TJES, AC 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Relª Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco C6 S/A e dar parcial provimento ao apelo do Banco Mercantil do Brasil S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5008878-11.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELANTE: BANCO C6 S/A

APELADO: NATANAEL OLÍMPIO BARBOSA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e pelo
BANCO C6 S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
NATANAEL OLÍMPIO BARBOSA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para
i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº

14457890 e reconhecer a inexistência do débito;
ii)
determinar a restituição em dobro dos valores descontados; e
iii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id.
10368536
) sustenta o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
que o contrato de empréstimo foi legitimamente celebrado, por livre e espontânea vontade do apelado, tendo sido depositado em sua conta bancária o montante respectivo.

Defende a impossibilidade de devolução das quantias descontadas em dobro, pois não comprovada a má-fé, bem como que deve ser determinada a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

E mais: os fatos narrados não configuram dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Por sua vez, o
BANCO C6 S/A
(id. 10368539) afirma que não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados na exordial, porquanto configurada a culpa exclusiva do consumidor.

Contrarrazões no id. 10368545 pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da contratação de empréstimo consignado.

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Neste caso, argumentando o apelado que não formalizou o contrato cerne da controvérsia, incumbiria ao
apelante
BANCO MERCANTIL

demonstrar a efetiva contratação e
a validade da assinatura do contrato, porquanto oportunamente impugnada pelo autor,
ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, instada a se manifestar acerca do interesse na produção de provas, a instituição financeira demonstrou estar satisfeita com aquelas constantes dos autos.

Nesse cenário, portanto, não cuidou o apelante de comprovar a existência do negócio jurídico contestado, tampouco a sua regularidade.

Quanto ao recurso interposto pelo
BANCO C6
, verifico a alegação de inexistência de nexo causal entre os fatos descritos e o dano ocorrido, ao argumento de que teria um terceiro perpetrado a fraude, ludibriando o autor ao pagamento de boleto com o CNPJ do próprio BANCO C6 (31.872.495/0001-72).

Contudo, é patente que a dita instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas adequadas e eficazes para prevenir fraudes nas transações realizadas em seu nome, o que denota falha na prestação de serviço.

Ademais, pontuo que, ao assumir a responsabilidade pelo processamento de operações financeiras, a instituição está ciente dos riscos envolvidos, possuindo a obrigação de empregar todos os meios razoáveis para garantia de segurança de transações.

Uma vez que o autor comunicou o desconhecimento do suposto contrato, o apelante deveria ter tomado as providências cabíveis para investigar a ocorrência de erro ou fraude.

No entanto, da análise dos autos, vislumbro que se omitiu, não adotando as ações necessárias para esclarecer os fatos, ou mesmo para mitigar o dano sofrido pelo autor, o que reforça a responsabilidade do
BANCO C6
pela falha na prestação do serviço.

Desta forma, escorreita a sentença que entendeu pela responsabilidade solidária entre as apelantes, pois evidenciada a falha nos serviços prestados.

No tocante à restituição em dobro do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC deve ocorrer quando a cobrança indevida, posterior a 30/02/2021, consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo caracterizador da má-fé.

Assim, considerando tratar-se, na hipótese, de contrato de empréstimo consignado firmado em 01/06/2021, considero acertada a decisão do juízo
a quo
que determinou a devolução em dobro.

Este também é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarraoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. 3.
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003983-14.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria do recorrido, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Assim,
entendo
necessária a redução do montante arbitrado na origem para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste E. Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos med
iante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada.
(...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..).
7. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 8. Recurso conhecido e provido em parte
. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 22/03/2024)

Por fim, registro que não há falar em compensação de valores, haja vista que, conforme reconhecido na sentença impugnada, o autor devolveu o montante objeto do empréstimo.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco C6 S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Banco Mercantil do Brasil S/A, tão somente para reduzir a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) em relação ao

Banco C6 S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)